Tribunal: TJSP
Processo: 0037981-17.2009.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Descabimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em quantia menor daquela fixada pela r. sentença – "Reformatio in Pejus" – Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0037981-17.2009.8.26.0562/50005, da Comarca de Santos, em que são embargantes
VILSON NATAL CUTOLO (JUSTIÇA GRATUITA) e VERA LUCIA FERNANDES
TOLEDO CUTOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado OMNI S/A C.F.I.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeito modificativo.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0037981-17.2009.8.26.0562/50005 - Santos - VOTO No 40605 – FERNANDO 2/3
VOTO No.: 40605
EDEC. No.: 0037981-17.2009.8.26.0562/50005
COMARCA: Santos
EMBTES.: Vilson Natal Cutolo e outro
EMBDA.: Omni S/A. C.F.I.
Embargos de declaração
Contradição
Descabimento
do arbitramento da verba honorária sucumbencial por
equidade em quantia menor daquela fixada pela r.
sentença

“Reformatio
in
Pejus”

Embargos
declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 497/199, que acolheu os embargos declaratórios opostos para
distribuir, entre as partes, as custas e despesas processuais na proporção de 40%
para os autores e 60% para a instituição financeira, com o arbitramento de honorários
advocatícios em R$ 2.000,00
Alegam a contradição do julgado no que tange à verba
honorária sucumbencial.
Sem manifestação da parte adversa.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
Admitem-se excepcionalmente os embargos declaratórios com
finalidade infringente do próprio julgado atacado e com o seu reexame não se vê
nenhuma crítica ao ofício judicante, mas, sim, o aprimoramento da própria decisão
em harmonia com a finalidade instrumental da tutela jurisdicional pleiteada, sendo
conhecidos, acolhidos e providos com o efeito modificativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0037981-17.2009.8.26.0562/50005 - Santos - VOTO No 40605 – FERNANDO 3/3
Com efeito, a r. sentença proferida fixou a verba honorária
sucumbencial na quantia equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa (fl.
296/306).
Observado que à causa fora atribuído o valor de R$ 40.967,37
(fl. 16), tem-se que a verba honorária sucumbencial arbitrada, por equidade, por
ocasião do julgamento dos anteriores embargos declaratórios, traduz efetiva
“Reformatio in Pejus”, o que é coibido pelo ordenamento jurídico.
Logo,
impõe-se
a
manutenção
da
verba
honorária
sucumbencial fixada pela r. sentença.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos opostos, com efeito
modificativo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica